Tribunal: TJSP
Processo: 1002448-52.2018.8.26.0048
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ITCMD. Base de cálculo. Valor venal apurado pelo perito judicial. Alteração da base de cálculo do ITCMD de bem imóvel por decreto. Impossibilidade. Ofensa ao princípio da Legalidade. O artigo 13 da Lei 10705-200 determina que a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. A alteração da base de cálculo pelo Decreto 55002-2009, para que seja o valor de referência do imóvel do ITBI, ofende

Ementa:
ITCMD. Base de cálculo. Valor venal apurado pelo perito judicial. Alteração da base de cálculo do ITCMD de bem imóvel por decreto. Impossibilidade. Ofensa ao princípio da Legalidade. O artigo 13 da Lei 10705-200 determina que a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. A alteração da base de cálculo pelo Decreto 55002-2009, para que seja o valor de referência do imóvel do ITBI, ofende o princípio da legalidade tributária Normatização inferior contraria expressamente o disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e artigo 97, incisos II e IV do Código Tributário Nacional. Regra geral determina a impossibilidade de criar ou majorar tributos senão por lei. Sentença de procedência – Decisão mantida em 2a instância. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.